Tribunal: TJDFT
Processo: 0003007-65.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. CRIME HABITUAL. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 47 da LCP.
2. Em suas razões recursais, o réu/apelante, assistido pela Defensoria Pública, defende a atipicidade da conduta, bem como ausência de habitualidade.
3. Destaco que se submete às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
4. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. Entende-se como socialmente inadequado o transporte pirata por ser atividade clandestina que escapa da fiscalização do Estado, colocando em risco a segurança viária e dos passageiros.
5. Precedentes: Acórdão 1341626, 00014900920198070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Partes: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS vs JOSEPH FREDERICO DOS MARTIRES VALADARES; Acórdão 1335761, 07165178520198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Partes: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS vs JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA; Acórdão 1338999, 07093586320208070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Partes: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS vs KASSIO BRUNO DE GODOI ARAUJO.
6. O tipo penal descrito no art. 47 da LCP prevê a pena de quinze dias a três meses para quem exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Assim como no caso do exercício ilegal da medicina (analogia), previsto no art. 282 do Código Penal, trata-se de crime habitual. O crime habitual é aquele que se configura mediante a reiteração de atos, exigindo certa regularidade.
7. No caso dos autos, embora os policiais testemunhas tenham oferecido depoimento coeso no sentido de terem visto quando as passageiras entraram no carro, foram também categóricos ao afirmar que nunca tinham visto o réu transportando passageiros e que mesmo após os fatos não voltaram a vê-lo (policial Altair ID36835599 e a policial Ana Carla ID 36835600). Saliento, ainda, não constar nos autos multas de trânsito por infração do art. 231, III, do CTB, que poderiam reforçar ao raciocínio da habitualidade, além de se tratar de réu primário e com bons antecedentes (ausência de hábito de vida).
8. Destaco que uma condenação penal não pode se basear em conjecturas e suposições, sendo imprescindível a juntada de provas plenas, concludentes e inequívocas. Por isso, ausente a demonstração da habitualidade (reiteração de conduta), não há crime. É que, praticado o ato uma única vez, não há violação relevante ao bem jurídico tutelado que demande a intervenção penal. Precedente: Acórdão 1167037, 20140111502950APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: 158/172. Partes: Renatha Thereza Campos dos Santos vs Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.